Tribunal: TJPA
Processo: 0005935-62.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005935-62.2016.8.14.0109

APELANTE: FRANCISCO DILENILSON SANTOS DOS SANTOS, DAILTON BRAIS DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00059356220168140109

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DAILTON BRAIS DA CUNHA (ADVOGADO: SEBASTIÃO LOPES BORGES) E FRANCISCO DILENILSON SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO: JACOB ALVES DE OLIVEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE AGENTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MENORIDADE DOS RÉUS. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a certo grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. Inexistem nos autos elementos para considerar como desfavoráveis as circunstâncias referentes à personalidade e aos motivos do crime, razão pela qual passo a valorá-las como circunstâncias neutras. Culpabilidade mantida como desfavorável. Frieza e premeditação no cometimento do delito revelam maior intensidade no modo de agir. Mantido o
quantum
de elevação da pena base utilizado pelo MM. Juízo
a quo
, não deixando de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, frisando que o crime em análise merece total reprovação. Na segunda fase da dosimetria da pena não existe um parâmetro de aumento ou de redução estabelecido no ordenamento jurídico, tendo o Juízo a discricionariedade para adotar o
quantum
de acordo com a análise do caso concreto. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de ois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00059356220168140109

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DAILTON BRAIS DA CUNHA (ADVOGADO: SEBASTIÃO LOPES BORGES) E FRANCISCO DILENILSON SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO: JACOB ALVES DE OLIVEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por DAILTON BRAIS DA CUNHA e por FRANCISCO DILENILSON SANTOS DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Capitão Poço, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando para o réu FRANCISCO a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 47 dias multa, e para o réu DAILSON a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: “(...) no dia 15 de outubro de 2016, por volta das 16h, os denunciados DAILTON BRAIS DA CUNHA, vulgo “gordinho” e FRANCISCO DILENILSON SANTOS DOS SANTOS, vulgo “Lenilson”, agindo de forma consciente e deliberada, de porte de uma arma de fogo e movido pelo
animus furandi
, tomaram de assalto a vítima RAIMUNDO NUNES DA SILVA, subtraindo-lhe o aparelho celular da marca LG, BRANCO e uma motocicleta HONDA POP 100, cor vermelha, (...). A vítima pilotava sua motocicleta em direção ao município de Capitão Poço/PA, quando percebeu que os meliantes o seguiam em uma outra motocicleta, ocasião em que resolveu ir mais rápido em sua motocicleta, porém, a o se aproximar da vila Capoeira, Zona Rural de Garrafão do Norte/PA foi alcançado pelos acusados, desta feita, o carona de posse de uma arma de fogo caseira, anunciou o assalto e pediu para que a vítima parasse seu veículo. Ato contínuo, ao parar sua motocicleta veio a ser abordado pelos denunciados, os quais, montados na motocicleta, dirigiram-se ao ofendido anunciando o assalto, e roubando os bens da vítima, tais como o celular e a motocicleta. Após o crime, os denunciados deixaram o local, empreendendo fuga em direção ao município de Garrafão do Norte (...).” (sic)

Denúncia recebida em 27 de outubro de 2016, ID-5914764.

Alega o Apelante DAILSON que deve ser absolvido, eis que os fatos não condizem com a verdade. Aduz que nenhum objeto ou arma de fogo foi encontrado em seu poder e que o Ministério Público não individualizou sua conduta. Requer sua absolvição por insuficiência probatória, apontando a existência de contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas.

O Apelante FRANCISCO alega que os fatos não condizem com a verdade. Informa que nenhum objeto ou arma de fogo foi encontrado em seu poder. Aduz ainda que as vítimas não descreveram as características dos autores do fato que tornasse possível o reconhecimento pela polícia dos verdadeiros acusados. Requer sua absolvição ou a diminuição da pena aplicada.

Contrarrazões a ambos os Apelos apresentadas pelo Ministério Público, ID- 5914876.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/06/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00059356220168140109

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DAILTON BRAIS DA CUNHA (ADVOGADO: SEBASTIÃO LOPES BORGES) E FRANCISCO DILENILSON SANTOS DOS SANTOS (ADVOGADO: JACOB ALVES DE OLIVEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Apelações interpostas por DAILTON BRAIS DA CUNHA e por FRANCISCO DILENILSON SANTOS DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Capitão Poço, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando para o réu FRANCISCO a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 47 dias multa, e para o réu DAILSON a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 40 dias multa, ambas a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Alegam ambos os Apelantes, DAILTON e FRANCISCO, que devem ser absolvidos, eis que os fatos não condizem com a verdade. Aduzem que nenhum objeto ou arma de fogo foi encontrado em seu poder e que o Ministério Público não individualizou suas condutas. Requerem a absolvição ou a redução da pena, apontando a existência de contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A autoria e a materialidade do delito se comprovam diante do auto de apreensão do objeto e auto de entrega, ID-5914755 e 5914757, bem como diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

Na fase policial, o recorrente DAILTON confessou a autoria do delito, afirmando que seu comparsa FRANCISCO estava com ele; afirmou que escondeu a motocicleta no matagal e que o roubo aconteceu para que vendessem os objetos posteriormente.

Por sua vez, o recorrente FRANCISCO negou a prática delitiva, afirmando que: “(...) foram abordados por policiais militares, os quais já estavam com uma moto apreendida e afirmaram que os acusados teriam sido os autores do roubo.”

O recorrente DAILTON, afirmou ainda que no dia do fato estava acompanhado do comparsa FRANCISCO; que segurava um pedaço de pau e não tinha arma de fogo; que convidou FRANCISCO para praticar o crime.

Por sua vez, FRANCISCO negou a prática delitiva.

A testemunha JACILENE LOPES DOS REIS, também vítima de roubo de motocicleta em outra ocasião, reconheceu em sede policial os autores do delito. Afirmou ainda que:
“(...) dois indivíduos utilizando arma de fogo, roubaram a sua motocicleta; que foi chamada na delegacia para recuperar sua motocicleta; que reconheceu os acusados perante a autoridade policial. (...).
”

A testemunha PM ALEXANDRE DE SOUZA AMARAL afirmou que:
“(...) realizaram diligências e conseguiram localizar os acusados, os quais confessaram o crime e informaram o local em que haviam deixado a moto e a arma utilizada no delito; que localizaram apenas a motocicleta; que o celular da vítima foi encontrado com os acusados; que reconhece os acusados como autores do delito.”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (TJDFT -
Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020.)

“(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.” (STJ -
AgRg no AREsp 1250627/SC
)

Tenho, portanto, que não há que se falar em ausência de prova cabal dos fatos deduzidos na pretensão punitiva, eis que restaram comprovadas a autoria e materialidade do crime em comento.
Logo, afasto a pretensão de absolvição dos réus por ausência de provas.

Passo ao exame da dosimetria da pena fixada a cada um dos Apelantes.

1)

DO APELANTE DAILTON

As circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade e motivos do crime foram valoradas negativamente, com a fixação da pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa.

A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, eis que o réu agiu com premeditação e reprovabilidade elevada, uma vez que podia agir de modo diverso e não o fez. Sua frieza e premeditação no cometimento do delito revelam maior intensidade em seu modo de agir. Ressalto que o réu era contumaz na prática desse tipo de delito, uma vez que já havia roubado a motocicleta de outra vítima, sendo reconhecido por esta na delegacia de polícia. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

A fundamentação atribuída aos
motivos
do crime não constitui razão para valorá-la como circunstância desfavorável, pois o magistrado considerou a obtenção de proveito patrimonial com a coisa roubada, o que não extrapola o previsto no próprio tipo penal, ou seja, é normal à espécie delitiva. Inexistem nos autos elementos para considerar como desfavorável a referida circunstância, razão pela qual passo a valorá-la como circunstância neutra.

Quanto à personalidade, inexistem nos autos elementos para considerá-la como negativa, pelo que também passo a valorá-la como neutra.

Sendo assim, existindo uma circunstância valorada negativamente, mantenho a pena base afastada do mínimo legal e fixo-a em 4 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa, uma vez que proporcional e adequada à reprimenda.

“(...) 2. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, cotejadas com o juízo de valor a ser feito caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzem a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base. (...) Sendo assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos (...)." (HC 461.784/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA)

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão e da menoridade do réu, pelo que mantenho a redução em 6 meses e a multa em 10 dias, restando a pena de 4 anos de reclusão e 30 dias multa.

Ressalto que a segunda fase da dosimetria da pena não possui um parâmetro de aumento ou redução estabelecido no ordenamento jurídico, tampouco um critério aritmético para fixar a fração exata a ser aplicada no reconhecimento de cada atenuante ou agravante, tendo o Juízo a discricionariedade para adotar o
quantum
de acordo com a análise do caso concreto, sempre atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ausentes causas de diminuição. Mantenho a causa de aumento da pena: concurso de agentes, permanecendo a fração de aumento no mínimo, ou seja, em 1/3, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 40 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

In casu
, o aumento usado pelo Juízo
a quo
não merece reparos, eis que agiu de acordo com sua discricionariedade, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, frisando que o crime em análise merece total reprovação.

2)

DO RECORRENTE FRANCISCO

As circunstâncias referentes à culpabilidade, personalidade e motivos do crime foram valoradas negativamente, com a fixação da pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa.

A culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, eis que agiu com premeditação e reprovabilidade elevada, uma vez que podia agir de modo diverso e não o fez. Sua frieza e premeditação no cometimento do delito revelam maior intensidade em seu modo de agir. Ressalto que o réu era contumaz na prática desse tipo de delito, uma vez que já havia roubado a motocicleta de outra vítima, sendo reconhecido por esta na delegacia de polícia. Mantenho-a, portanto, como circunstância negativa.

A fundamentação atribuída aos
motivos
do crime não constitui razão para valorá-la como circunstância desfavorável, pois o magistrado considerou a obtenção de proveito patrimonial com a coisa roubada, o que não extrapola o previsto no próprio tipo penal, ou seja, é normal à espécie delitiva. Inexistem nos autos elementos para considerar como desfavorável a referida circunstância, razão pela qual passo a valorá-la como circunstância neutra.

Quanto à personalidade, inexistem nos autos elementos para considerá-la como negativa, pelo que também passo a valorá-la como neutra.

Sendo assim, existindo uma circunstância valorada negativamente, mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias multa, uma vez que se mostra proporcional e adequada à reprimenda.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade do réu, pelo que mantenho a redução da pena em 3 meses e a multa em 5 dias, restando a pena de 4 anos e 3 meses de reclusão e 35 dias multa.

Ausentes causas de diminuição. Mantenho a causa de aumento da pena: concurso de agentes, permanecendo a fração de aumento no mínimo, ou seja, em 1/3, totalizando a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão e 47 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Por fim, ressalto que considerei como circunstâncias desfavoráveis aos réus tão somente a culpabilidade, porém, mantive o
quantum
de elevação da pena base utilizado pelo MM. Juízo
a quo
, ou seja, 6 meses, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerando que o crime em questão frisando que o crime em análise merece total reprovação.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022